Tribunal: STF
Processo: ARE 1578672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021,1,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame :



    1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que proveu a Apelação da empresa Seara Alimentos Ltda. e reformou a sentença de primeiro grau, para deferir a ordem mandamental e permitir a transferência de imóvel sem incidência do ITBI, em razão de operação de incorporação empresarial.



    II. Questão em discussão :



    2. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados no Agravo Interno, que focam na tributação do valor excedente ao capital social integralizado, estão em conformidade com a questão tratada na decisão agravada, que discutiu a imunidade tributária em incorporação empresarial, sem envolver a integralização de capital social.



    III. Razões de decidir:



    3. O Agravante apresentou argumentos que divergem dos fundamentos centrais da decisão agravada, já que abordou a possibilidade de tributação sobre o valor que excede o capital social integralizado, enquanto a decisão recorrida tratou da imunidade tributária em operação de incorporação empresarial, não envolvendo a integralização de capital.



    4. A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo e tese:



    5. Agravo Interno não conhecido.



    Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e a regra do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, a impedir o conhecimento do Agravo Interno."



    Dispositivos relevantes citados:



    CPC/2015, art. 1.021, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 23.06.2017.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente